Tribunal: TJSP
Processo: 2259340-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inexistência de bens penhoráveis. Pedido de penhora sobre o faturamento da atividade empresarial exercida pelo devedor. Pequena propriedade rural. Ausência de provas de que a propriedade seja produtiva. Pleito baseado única e exclusivamente no depoimento de um informante que afirmou que, no ano 2015, produziam-se cem mil bananas por semana no local. Oficial de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inexistência de bens penhoráveis. Pedido de penhora sobre o faturamento da atividade empresarial exercida pelo devedor. Pequena propriedade rural. Ausência de provas de que a propriedade seja produtiva. Pleito baseado única e exclusivamente no depoimento de um informante que afirmou que, no ano 2015, produziam-se cem mil bananas por semana no local. Oficial de Justiça que constatou que atualmente existe apenas uma "pequena plantação de bananas" no imóvel.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2259340-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante AGILIZA FOMENTO
MERCANTIL LTDA, são agravados VALDINEI SOARES GUIMARÃES e AM
GUIMARÃES TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259340-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2259340-90.2019.8.26.0000
Comarca: Jacupiranga
Agravante: Agiliza Fomento Mercantil Ltda
Agravados: Valdinei Soares Guimarães e AM Guimarães Transportes ME
Juíza de Primeiro Grau: Gabriela de Oliveira Thomaze
Voto no 39.393
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inexistência de bens
penhoráveis. Pedido de penhora sobre o faturamento da atividade
empresarial exercida pelo devedor. Pequena propriedade rural.
Ausência de provas de que a propriedade seja produtiva. Pleito
baseado única e exclusivamente no depoimento de um informante
que afirmou que, no ano 2015, produziam-se cem mil bananas por
semana no local. Oficial de Justiça que constatou que atualmente
existe apenas uma “pequena plantação de bananas” no imóvel.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agiliza Fomento Mercantil Ltda
contra a r. decisão copiada à fl. 239 que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida
pela ora agravante em face dos agravados, indeferiu a penhora de parte do faturamento da
comercialização de bananas produzidas pelo executado Valdinei Soares Guimarães, conforme se
verifica a seguir:
Vistos.
A exequente requer a penhora de parte do faturamento da
comercialização de bananas produzidas pelo executado, como
meio de abatimento do débito (fls. 218/219).
Pois bem.
Em que pese a possibilidade do pedido, não é o caso de seu
deferimento, pois não há nos autos prova suficiente de que o
executado esteja exercendo atividade empresarial.
Compulsando os autos de “embargos à execução” no
1000416-15.2018.8.26.0294, a informação que dele se extrai, por
meio de uma das testemunhas (Alexandre) é no sentido de que o
executado produzia e comercializava bananas no ano de 2015.
Por sua vez, em recente vistoria ao local (nov/2018 fl. 114 dos
autos de embargos), o Oficial de Justiça informou que no imóvel,
ao redor da residência, havia uma “pequena” plantação de
bananas e, aos fundos, criação de galinhas e outras aves.
Sendo assim, diante da ausência de prova de eventual produção
agrícola e sua comercialização, ônus que cabe à parte exequente,
INDEFIRO o pedido de penhora, uma vez que ineficaz para o fim
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259340-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Manifeste-se a exequente, sob pena de suspensão da execução
(art. 921, § 1o, CPC).
Intime-se.
Em suas razões recursais, busca a parte agravante, em resumo, que seja deferida a
penhora sobre o faturamento da “atividade empresarial desenvolvida pelos agravados”. Sustenta
que, independentemente do tamanho da plantação cultivada pelos agravados, a penhora deve ser
deferida em percentual “proporcional ao rendimento obtido, de forma a não inviabilizar a
manutenção da atividade nem frustrar o recebimento do crédito”, pois todas as suas tentativas de
satisfação do débito restaram frustradas (fls. 01/12).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em seu
efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isso, porque, conforme bem assentado pelo magistrado de primeiro grau, o único
indício existente nos autos de que a pequena propriedade rural pertencente ao devedor é produtiva
são as declarações prestadas por Alexandre, ouvido como informante nos autos de embargos à
penhora, que afirmou que no ano de 2015, colhiam-se aproximadamente cem mil bananas por
semana.
Ademais, não se pode olvidar do teor da certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
que constatou que no local havia uma apenas uma “pequena plantação de bananas”.
Assim, por não haver provas de que a propriedade seja produtiva, de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente pré-
questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator